Tribunal: TJES
Processo: 5004892-92.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004892-92.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte (ID. 1535464).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
UBER

DO

BRASIL

TECNOLOGIA

LTDA,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;

c)
que a responsabilidade da recorrente da instituição financeira é solidária;
d)
que a homologação do acordo em em benefício do Banco do Brasil impõe a extinção da ação;
e)
que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente, pois a situação se deu em razão da conduta do Banco do Brasil;
f)
que não houve reclamação administrativa, o que caracteriza a ausência do interesse de agir;
g)
que as cobranças são devidas e legítimas;
h)
que não há que se falar em falha a prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
i)
que não há que se falar em danos morais;
j)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Quanto à preliminar de extinção da ação em razão da homologação de acordo em favor do Banco do Brasil, tenho que razão assiste à recorrente, explico.

Houve acordo homologado pelo Juízo
a quo,
extinguindo o feito, com resolução do mérito, em relação à instituição financeira (ID. 1535449).

Ocorre que
a celebração de acordo por parte de um dos devedores solidários, extingue a obrigação no que se refere aos demais, em consonância com o disposto no art. 844, §3º, do CC
[1]
.

Isto porque havendo acordo entre o consumidor e um dos responsáveis solidários, já que é faculdade do consumidor indicar um, alguns ou todos os devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda, e tendo os recorridos já recebido valores a título de indenização, a obrigação de todos estará extinta, não sendo possível a continuação do processamento da ação contra o outro obrigado solidário.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO. AQUISIÇÃO DE IPHONE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO JUDICIAL COM UM DOS CO-RÉUS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS COM POSTULAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO IMPROCEDENTE. ACORDO COM CORRÉU QUE APROVEITA AOS OUTROS DEMANDADOS TANTO EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, QUANTO AOS DANOS MORAIS. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 10 DO CPC/2015, POIS NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O ART. 2º DA LEI 9.099/95. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 161 DO FONAJE. SENTENÇA REFORMADA PARA DECRETAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. (Recurso Cível Nº 71006188262, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/07/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006188262 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 26/07/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/07/2016)

Assim, deve ser declarado a extinção do feito
[2]
, pois houve
perda do objeto em relação à pretensão indenizatória dos recorridos em face da recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para declarar a perda da pretensão indenizatória em face da recorrente, extinguindo o processo sem resolução do mérito,
com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC/15
[3]
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. § 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - PARTICIPAÇÃO DE APENAS UM DOS RÉUS - IRRELEVÂNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TRANSAÇÃO QUE APROVEITA AOS DEMAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA (OFICINA) RESPONSÁVEL PELOS REPAROS - PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Sendo vedado às partes a adoção de comportamentos contraditórios, por força do princípio do venire contra factum proprium, não se afigura legítimo à parte que a todo o momento postulou a declaração de extinção do processo com resolução de mérito em relação a todos os requeridos, ao argumento de não se tratar de "desistência da ação, mas sim, de hipótese de julgamento com resolução mérito, pois estes foram os termos do mencionado acordo", olvidar tal comportamento e insurgir-se exatamente contra a decisão que declarou extinto o processo com resolução de mérito, por força de homologação da transação. A celebração de acordo por parte de um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais (CC, art. 844, §3º), trazendo a reboque a declaração de extinção do feito, com resolução de mérito (CPC, art. 487, III, "b"). (TJMG -

Apelação Cível

1.0145.13.025714-3/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2021, publicação da súmula em 31/08/2021)

[3]
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICATIVO UBER. COMPRAS DESCONHECIDAS. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.000,00.
ACORDO HOMOLOGADO EM FAVOR DE UM DOS CORRÉUS QUE IMPOSSIBILITA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDA DO OBJETO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.